Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. CONTEXTO PROBATÓRIO E CONFISSÃO. MÁ CONDUTA SOCIAL. QUESTIONAMENTO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pelo crime de furto simples, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, com base no art. 155, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta do apelante caracterizaria o crime de furto simples na modalidade consumada ou tentada. Bem como analisar se é cabível afastar, na dosimetria, a elevação da pena por suposta má conduta social ao argumento de que o recorrente cometeu novo delito durante a fase de execução da pena por crime anterior e se seria possível alterar o regime de cumprimento inicial da pena, do semiaberto para o aberto.
III. Razões de decidir
3. Pela teoria da amotio, para a configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período e dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada.
4. Conforme súmula 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.
5. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social.
6. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do réu, é correta a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.